Tribunal: TJDFT
Processo: 0702067-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702067-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL MARTINS ZILLE FERREIRA AGRAVADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAPHAEL MARTINS ZILLE FERREIRA, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada para determinar o imediato deferimento da inscrição e participação do Autor no Curso de Aperfeiçoamento de Praças (CAP/2024 Turma 30), conforme Edital no 66 do Conselho de Bombeiros do Distrito Federal, até o julgamento final desta ação. A tutela de urgência foi indeferida, pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que não havia demonstração de que a inscrição do autor no curso foi negada pelo motivo alegado na inicial ou outro qualquer. O Juízo “a quo” fundamentou que o autor afirmou ter sido "informado" de que não poderia participar do curso, mas não havia nada que comprovasse a efetiva negativa. Em seguida o autor juntou documento novo consistente em Boletim Geral emitido pelo Corpo de Bombeiros, cujo “Anexo 3” apontou os militares inscritos que deixaram de ser convocados ao CAP 2024, por suposta ausência de requisito válido. Na ocasião requereu a reapreciação pelo juízo de origem, pedido não apreciado pelo juiz plantonista (ID 208832803) e negado em razão de “o pedido de reconsideração, por não se tratar de recurso previsto no procedimento dos juizados especiais” (Id. 208832803). No presente agravo de instrumento, o recorrente afirma que foi impedido de participar do curso devido a uma pendência junto à Corregedoria do órgão. Relatou que há um Procedimento Administrativo de Licenciamento, que foi instaurado em 13 de março de 2023 e ainda não foi concluído, estando sem andamento desde setembro de 2023. Defende que foi ultrapassado o prazo de 60 dias, previsto na Lei Complementar 840/2011, para a conclusão do aludido procedimento, mesmo após a realização de todos os atos necessários para tanto. Pugnou, em sede de tutela de urgência recursal, o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar o imediato deferimento da inscrição e participação do Autor no Curso de Aperfeiçoamento de Praças (CAP/2024 Turma 30). É o breve relato. Decido. Quanto ao pedido liminar formulado, entendo que as razões recursais ofertadas não demonstraram, a princípio, a probabilidade do provimento do agravo interposto. A conceção de tutela recursal de urgência (efeito suspensivo ativo revisto no art. 995 e parágrafo único do CPC) prescinde do preenchimento de dois requisitos: 1) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Requisitos similares são aqueles necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC: 1) existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária e superficial não está demonstrada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Não obstante exista a comprovação da negativa de convocação do autor para participação do curso de aperfeiçoamento de praças, a justificativa apresentada para tanto é genérica, qual seja, a ausência do cumprimento dos requisitos válido conforme art. 74 da RPCEE. O aludido artigo tem o seguinte teor: Art. 74 Para fins de matrícula nos cursos deverão ser cumpridos os pré-requisitos gerais, comuns a todos os cursos, bem como os específicos de cada curso, devido às peculiaridades da aprendizagem prevista. §1o São pré-requisitos comuns a todos os cursos, para fins de matrícula: I – estar apto em inspeção de saúde e Teste de Aptidão Física, conforme regulamentação vigente na Corporação; II – não se encontrar submetido a conselho de justificação; III – não ser condenado a pena privativa de liberdade enquanto durar o cumprimento da pena, ou do prazo referente à sua suspensão condicional, inclusive, não se computando o tempo acrescido à pena por ocasião de sua suspensão condicional; IV – não estar em gozo de licença para tratar de interesse particular; V – não ter sido condenado à pena de suspensão do exercício do posto, cargo ou função, prevista no Código Penal Militar, durante o prazo dessa suspensão; VI – não ser considerado desaparecido, extraviado ou desertor; VII – não estar preso em caráter preventivo ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada; VIII – não estar na situação de agregado. VIII – não estar na situação de agregado nos cursos presenciais, ou, na fase presencial, quando se tratar de curso em que esteja prevista etapa de ensino a distância." (NR). Nova Redação dada pela Portaria 12, de 14 de junho de 2019, publicada no Boletim Geral no 113 de 17 de junho de 2019. §2o São pré-requisitos específicos, de cada curso, para fins de matrícula: [omissis] VI – Curso de Aperfeiçoamento de Praças: tem como objetivo o acesso à graduação de 2o Sargento e 1o Sargento; a) ser 3o Sargento da ativa; b) estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM; c) estar contido na relação de antiguidade dentro da proporcionalidade de cada QBMG encaminhada pela Diretoria de Gestão de Pessoal à Diretoria de Ensino, de acordo com o quantitativo de vagas estabelecidas pelo PGC-PV. Inexiste qualquer elemento que indique o real motivo da não admissão do autor no aludido curso, tampouco que guarde relação com o procedimento aberto em seu desfavor. Ausente a probabilidade do direito ou do provimento do recurso, desnecessária a análise do risco de dano de difícil reparação. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora